Tribunal: TJES
Processo: 0000316-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000316-35.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL DE MORAIS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Adiro à Revisão. Declaro-me apto a votar. Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa do réu, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 08 de janeiro de 2021, por volta das 14h00min, durante a realização de diligências no Bairro Jardim Tropical,' neste município é comarca, Policiais Civis lotados na DHPP-Serra avistaram o denunciando Daniel de Morais Santos correndo em uma área de intenso tráfico de drogas, "dispensando" objetos até aquele momento não identificados, em atitudes suspeitas, motivo pelo qual decidiram abordá-lo.

Revelam os autos que os referidos Policiais identificaram os objetos supracitados, sendo 25 (vinte e cinco) "pedras de crack", tendo os mesmos reconhecido o denunciando como sendo indivíduo conhecido por vender substâncias entorpecentes em plena luz do dia na Rua da Alegria, no mesmo bairro, de maneira.

Ressalta-se que, na' ocasião, os Policiais Civis verificaram que o denunciando estava

com uma tornozeleira eletrônica.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias - que o denunciando trazia consigo as substâncias entorpecentes supramenciõnadas e que estas eram destinadas à mercancia.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006,
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente vale esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Busca a defesa do apelante o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, isso porque diante das circunstâncias que permearam a apreensão do réu, bem como a forma como estavam acondicionadas as drogas – prontas para o comércio -, é possível constatar que o réu em nada se aproxima do pequeno traficante, não havendo motivos para aplicar referida causa de diminuição.

Ausentes causas de aumento.

Nessa toada, a pena restou definitivamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “b” do CP.

Assim, mantenho incólume a condenação do réu, nos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. RECURSO IMPROVIDO.
1.. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da dedicação do apelante às atividades criminosas. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.